Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/06). A defesa alegou insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade e, subsidiariamente, pugnou pela redução da pena em razão de dosimetria desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a condenação poderia ser afastada em razão da alegada insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade;
(ii) reavaliar a fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando mantida de forma coerente e corroborada por exame de corpo de delito e demais elementos dos autos.
As declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mantêm coerência substancial quanto à dinâmica dos fatos, autor das agressões e ameaças, sendo suficiente para embasar a condenação.
O laudo de exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões condizentes com o relato da vítima, não havendo nos autos elementos que indiquem origem diversa.
A alegação de contradição nos relatos da vítima foi afastada, por se tratar de variações pontuais justificáveis pelo tempo decorrido entre o fato e o julgamento.
As provas demonstram condutas autônomas e dolosamente distintas nos crimes de lesão corporal e ameaça, justificando a condenação em concurso material (art. 69 do CP).
No tocante ao crime de lesão corporal, constatou-se ausência de fundamentação concreta para o aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. Assim, foi aplicada a fração de 1/6, redimensionando-se a pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido